Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-76.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000077-76.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 31.268.778/0001-00 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRIDO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0016-70 (RECORRIDO), BEATRIZ MARTINEZ DE SOUSA - CPF: 486.462.508-57 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE LEGITIMIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Reclamante possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na Categoria de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, logo, possui legitimidade preenchendo os requisitos para figurar no polo ativo de demanda que visa à cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria.

Contudo, não restou comprovado nos autos à data de chegada do autor ao pátio permanecendo aguardando um total de aproximadamente 160 horas para carregamento e descarregamento de carga, não há que falar em indenização por estadia, conforme prevê o artigo 11, §5º da lei 11.442/2007.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000077-76.2023.8.11.0010

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(S):

Ezequiel Fernandes de Mello

Recorrido(S):

Transval Transportadora Valmir Ltda - Epp

Novaagri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.
”.

As Recorridas TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP e NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. suscitam que seja mantida a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a ausência de preenchimentos de legitimidade,

sob o argumento de ausência de prova em primeiro grau.

Contudo de análise da documentação tanto o CTE – Conhecimento de Transporte Eletrônico, consta que o frete foi subcontratado com a empresa
“EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 31.268.778/0001-00”
, logo, o Autor possui legitimidade para realizar a cobrança das indenizações pretendidas. Tendo juntado em fase de conhecimento os documentos de regularidade ANTT
(id.
179449761).

Assim como o DACTE, colacionado a exordial, em que o Reclamante é também o motorista da carga, portanto, está legitimado a cobrar judicialmente os valores referentes a estadia. Segue abaixo:

De modo que o Reclamante possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na Categoria de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, logo, possui legitimidade preenchendo os requisitos para figurar no polo ativo de demanda que visa à cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria.

A presente ação se trata de Ação de Cobrança referente a estadia (horas de espera).

O Autor alega que é proprietário do veículo de placa: OAT-7668, ANTT 051342811, que foi contratado para o transporte de grãos no dia 12/08/2022, entretanto só houve efetivo carregamento em 17/08/2022, e na entrega o descarregamento estava previsto para o dia 19/08/2022, entretanto somente foi realizado em 22/08/2022, permanecendo um total aproximado de 160 horas aguardando, junta para tal ordens de carregamento e notas de descarga.

Sustenta que, ao chegar nos locais, teve que permanecer com seu veículo parado por um período de 160 horas. Desta forma, afirma que foi extrapolado o prazo do período de 05 (cinco) horas, previsto em lei, portanto, faz jus ao recebimento de estadia.

Em contrapartida a Recorrida aduz que não há nos autos comprovação de que o autor teve que aguardar na cidade de destino, pelo período alegado na inicial, visto que o agendamento inicial já havia sido cancelado e enviado ao reclamante a nova data e hora. Não havendo qualquer obrigação de comparecimento ou permanência no local em horário diverso.

Assim como o descarregamento, que também ocorreu em dia previamente agendado entre as partes, não havendo que se falar em descumprimento do prazo estabelecido em lei para o descarregamento da carga transportada pelo Recorrido, razão pela qual a sentença deve ser mantida improcedente quanto a pretensão inicial.

Pois bem. No presente caso, restou demonstrado que o caminhão do Reclamante, foi contratado para realizar o transporte de 48.780 kg de grão de milho, 12/08/2022, entretanto a reclamada comprova que foi cancelada sendo reagendado para 17/08/2022 (id. 179449781 e 179449782), e na entrega em que pese o descarregamento estar previsto para o dia 19/08/2022, somente há provas de que o reclamante estava no pátio em 22/08/2022:

De modo que, inexiste nos autos a comprovação de permanência no local por todo período mencionado.

Portanto, não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar por 160 horas para o carregamento e descarregamento da carga, após a sua chegada ao seu destino, ou seja, após o prazo previsto, no artigo 11, §5º da lei 11.442/2007.

O §5º do artigo 11, da lei 11.442/2007, vigente à época, previa:

§ 5º Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.

Assim, entendo que não há como aplicar sanções as partes Rés em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de provas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial

provimento apenas para reconhecer que o Reclamante possui
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC,

contudo mantenho a

improcedência dos pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023